Tribunal: STF
Processo: Rcl 77100
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Luiz Eduardo Auricchio Bottura em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido, dado a ausência de legitimidade e interesse recursal da parte ora agravante.



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte por Easy Buy Comércio de Produtos e Serviços Pela Internet em face da decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do processo nº 0061400-18.2007.5.02.0445, tendo como parte beneficiária Luana Ferreira de Oliveira.



    O simples fato de figurar o requerente como parte no processo originário é insuficiente para admissão do ingresso no processo na qualidade de terceiro interessado.



    Sendo assim, inviável a apreciação do pedido formulado por pessoa que não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal ou não admitida previamente no feito, como no caso em análise. Nesse sentido: 



    "SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PARTE EMBARGANTE ESTRANHA À LIDE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO." (Rcl 54.111-ED-segundos, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15.05.2023)



    Por tais razões, não conheço do presente agravo regimental, nos termos do arts. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente